Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual a autora postulou a concessão de tutela de urgência para determinar a majoração do benefício de auxílio por incapacidade permanente percebido para 25%, em razão do acometimento pela requerente, da patologia CID10- Q79.6 - Síndrome de Ehlers-Danlos. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela reforma da decisão a fim de que seja majorado o benefício em 25%.
2. Na origem a autora busca a majoração de benefício adicional de 25%, em razão de estar acometida pela patologia CID10- Q79.6- Síndrome de Ehlers-Danlos. 2.1. A concessão de provimento antecipatório, consistente na majoração do benefício pleiteado pela agravante em face do acometimento do acometimento da patologia CID10- Q79.6- Síndrome de Ehlers-Danlos encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ (....) 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo desprovido”. (20150020010569AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 24/3/2015).
3. Agravo de instrumento improvido.